Tribunal: CARF
Processo: 10166.905396/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.905396/2013-77
ACÓRDÃO
3302-014.962 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE OS
FUNDAMENTOS E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO INAPLICÁVEIS PARA REDISCUTIR A FUNDAMENTAÇÃO JÁ
DECIDIDA.
Reconhecimento do crédito de IPI para tijolos refratários e coque, com
base no consumo direto desses insumos na industrialização do cimento,
versus negativa de crédito para explosivos utilizados na etapa extrativa.
Distinção entre operação industrial e atividade pré-industrial. Divergência
apresentada em recurso voluntário, passível de discussão por meio de
recurso administrativo adequado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
embargos de declaração, e no mérito, rejeitá-los, uma vez que a decisão embargada não
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
014.961, de 27 de março de 2025, prolatado no julgamento do processo 10166.905402/2013-96,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.962 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905396/2013-77
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Renato
Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto[a] integral), Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face de
acórdão que deu parcial provimento ao recurso voluntário da contribuinte.
Para a embargante o acórdão padeceria de contradição entre os fundamentos e a
conclusão da decisão, uma vez que os fundamentos utilizados para reconhecer o crédito de IPI aos
tijolos refratários e ao coque de petróleo servem também aos explosivos, aos quais, contudo, foi
negado o creditamento.
Realizado o despacho de admissibilidade dos embargos da Fazenda Nacional, o
processo fora encaminhado para distribuição e julgamento do recurso.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado acima, trata de embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional em face de decisão que lhe deu parcial provimento ao
recurso voluntário, uma vez que entendeu que o acórdão embargado
padeceria de contradição entre os fundamentos e a conclusão da decisão,
uma vez que os fundamentos utilizados para reconhecer o crédito de IPI
aos tijolos refratários e ao coque de petróleo servem também aos
explosivos, aos quais, contudo, foi negado o creditamento.
Ao analisarmos o acórdão, percebemos que a discussão proposta pela
Fazenda Nacional, ao apontar suposta contradição, baseia-se na
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.962 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905396/2013-77
3
comparação entre o reconhecimento do crédito de IPI para tijolos
refratários e coque de petróleo e a negativa de crédito para os explosivos.
No entanto, a decisão é consistente ao aplicar fundamentos distintos para
cada situação.
No caso dos tijolos refratários e do coque, entende-se que ambos são
consumidos diretamente no processo de fabricação do cimento – seja pelo
desgaste ou por alteração física e química durante a industrialização –, o
que os qualifica para a concessão do crédito de IPI. Em contrapartida, os
explosivos são empregados na etapa extrativa, que não caracteriza a
atividade industrial propriamente dita, mas sim uma operação pré-
industrial. Ou seja, a extração mineral, que envolve a utilização dos
explosivos, não compõe o processo de industrialização, e por isso, a
legislação do IPI não permite o aproveitamento de crédito para tais
insumos.
Além disso, a argumentação trazida pela embargante reflete, na verdade,
uma divergência em relação à sua própria tese apresentada em recurso
voluntário. Essa controvérsia, por sua natureza, deveria ser enfrentada por
meio do recurso administrativo adequado e não por meio dos embargos de
declaração, que têm o objetivo exclusivo de sanar omissões, contradições
ou obscuridades na decisão – e não de rediscutir a fundamentação já
analisada e decidida.
Diante do exposto, conclui-se que os embargos de declaração não se
prestam para reavaliar a divergência de teses apresentada, devendo,
portanto, ser rejeitados.
Diante do exposto, voto por conhecer os embargos de declaração, e no
mérito, rejeito-os, uma vez que a decisão embargada não apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.962 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905396/2013-77
4

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer os embargos de
declaração, e no mérito, rejeitá-los, uma vez que a decisão embargada não apresenta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1247
DF CARF MF
Original